Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que acolheu, em parte, exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de parte dos créditos tributários e determinar o levantamento de penhora incidente sobre imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os espelhos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) são suficientes para comprovar o parcelamento do débito e, por conseguinte, a interrupção da prescrição; e
(ii) definir se o imóvel objeto da penhora pode ser caracterizado como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento do crédito fiscal interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional, desde que haja comprovação do requerimento ou anuência do contribuinte.
4. Os espelhos do SITAF são documentos unilaterais, sem força probante suficiente para demonstrar o parcelamento do débito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT.
5. O imóvel penhorado foi reconhecido como bem de família, ante a comprovação da residência do devedor e de sua família no local, nos termos da Lei no 8.009/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os espelhos do SITAF não constituem prova suficiente para demonstrar o parcelamento de débito tributário e, por conseguinte, a interrupção da prescrição. 2. Comprovada a residência do devedor e sua família, o imóvel penhorado deve ser reconhecido como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV; Lei no 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707650, 07078015120238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1873211, 0706458-83.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29/5/2024.